Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, há provas indiciárias de que a parte ré/agravada ocultou doença preexistente, a fim de fraudar o plano de saúde e conseguir realizar o tratamento médico indevidamente, pois na data em que o contrato de prestação de saúde suplementar foi firmado, a parte agravada já tinha conhecimento da sua condição de saúde e diagnóstico de obesidade.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para autorizar que o plano de saúde se abstenha de autorizar ou de custear quaisquer tratamentos de saúde da parte agravada que advenham da sua condição clínica de obesa, até o julgamento final dos autos principais.